Tribunal: TJBA
Processo: 8027785-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

12 AN

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027785-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CRISTINA SANTOS SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO ATUAL. LEGITIMIDADE DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. IMPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CRISTINA SANTOS SILVA DE JESUS contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a religação do fornecimento de energia elétrica no imóvel da agravante. O Juízo de primeiro grau entendeu que a suspensão do serviço decorreu de débito atual não quitado, legitimando a conduta da concessionária COELBA, conforme disposto na Resolução ANEEL nº 1000/2021.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica, motivada por débitos atribuídos à titular da conta de energia, seria legítima quando a parte agravante, ocupante do imóvel, afirma estar adimplente com a fatura vigente e impossibilitada de transferir a titularidade da conta.

III. Razões de decidir
3. A análise documental revela que a única fatura paga foi a do mês de agosto de 2022, quitada após o corte ocorrido em 31/08/2022, não sendo comprovado o pagamento dos três meses anteriores.
4. A própria parte agravante anexou faturas dos meses anteriores sem apresentar os respectivos comprovantes de pagamento, indicando que o corte do fornecimento não decorreu exclusivamente de débitos pretéritos.
5. A Resolução ANEEL nº 1000/2021 autoriza a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, desde que precedida de notificação, o que se verificou no caso.
6. Jurisprudência consolidada do TJBA e de outros tribunais reconhece a legitimidade da suspensão do serviço diante de débito atual e ausência de comprovação de pagamento, não configurando prática abusiva por parte da concessionária.
7. Ainda que reconhecida a essencialidade do serviço e a hipossuficiência da agravante, não restou demonstrada a plausibilidade do direito, nem a ilegalidade do corte realizado pela COELBA.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido para reconhecer a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento atual, afastando a abusividade da conduta da concessionária.
Tese de julgamento:

"É legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento atual, nos termos da Resolução ANEEL nº 1000/2021"

"A ausência de comprovação de pagamento das faturas anteriores à suspensão impede o reconhecimento de ilegalidade na conduta da concessionária."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 300; Resolução ANEEL nº 1000/2021, art. 356, I.
Jurisprudência relevante citada: TJBA – RI 0005153-76.2023.8.05.0039, Rel. Juíza Isabela Kruschewsky; TJRO – Apelação Cível 7008185-44.2022.8.22.0002, Rel. Des. Raduan Miguel Filho.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8136687-58.2022.8.05.0001
em que figuram como parte recorrente
ANA CRISTINA SANTOS SILVA DE JESUS
e parte recorrida
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 09 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator